Tribunal: TJMT
Processo: 1004235-78.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004235-78.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GRACE ALVES DA SILVA - CPF: 008.962.871-30 (ADVOGADO), SANDRA MEDEIROS DE SOUZA - CPF: 698.051.641-87 (EMBARGANTE), TIEGO CAETANO FERTRIN - CPF: 001.617.121-77 (EMBARGADO), WILSON LUIS ISCUISSATI - CPF: 081.733.348-70 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. M. F. (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DORRIGUETTE DE OLIVEIRA - CPF: 000.568.071-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PARTILHA DE BENS DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA CONCEDER À AUTORA/AGRAVANTE A POSSE PROVISÓRIA DOS BENS A SEREM PARTILHADOS - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AGRAVO DESPROVIDO.

Da análise dos autos de origem, ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente porque não restou demonstrado, de forma robusta, que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de posse temporária de bens, possa representar para a agravante prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque se encontra empregada e residindo na Comarca de Conquista D’Oeste.

A matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, com a vinda de melhores elementos de prova, e só assim haverá a possibilidade de realizar o exame a respeito do pleito de antecipação.

Salienta-se, ainda, que há evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão indevida da medida antecipatória postulada, pendente de efetiva demonstração no curso do processo acerca de seus requisitos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto por SANDRA MEDEIROS DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da Ação de Partilha de Bens n° 1000257-54.2021.8.11.0013, movida em desfavor de TIEGO CAETANO FERTRIN, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em resumo, alega a agravante que o fato de serem casados em regime universal de bens já demonstra a probabilidade de seu direito, bem como há pacto antenupcial com previsão de comunicação dos bens oriundos de doação ou sucessão.

Aduz que, em virtude das situações vivenciadas de violência doméstica, a agravante se viu compelida a mudar de cidade, sendo que desde a maternidade não retornou ao mercado de trabalho, pois o requerido arcava integralmente com o sustento de mãe e filho.

Informa que recebe salário de R$ 1.400,00 e possui despesa com aluguel e outros gastos que remontam a aproximadamente R$ 2.028,00, dos quais 80% são destinados a gastos apenas com o filho.

Defende que se faz necessária a posse provisória de um dos veículos do casal, pois, é conclusiva a necessidade de um veículo para locomoção com a criança, além da necessidade de se oficiar às instituições financeiras para fornecer eventuais contas bancárias do agravado, bem ainda seja demonstrado contrato de arrendamento de imóvel comum ao casal.

Nesses termos, pede pela concessão da tutela recursal para deferir à autora/agravante a posse provisória dos seguintes bens: 1) imóvel localizado no Jardim Mossoró, Avenida A, Quadra 03, Casa 14, Cuiabá -MT; 2) mobiliários e demais itens de ordem pessoal que estão no referido imóvel; 3) veículo modelo Fiat/Mobi, ano 2017/2017, placa QBX 3715. Requer, ainda, que seja determinada a intimação do arrendatário do imóvel localizado na Avenida Prainha, Parque Residencial Senhor dos Passos, 1º Distrito, Lote n. 1, Quadra 6, Cuiabá -MT, a fim de que apresente o Contrato de Arrendamento e pague 50% do valor contratado diretamente na conta bancária indicada pela autora, e também seja oficiado às instituições bancárias Banco do Brasil e Santander para apresentarem aos autos o saldo bancário desde outubro/2019, e eventuais investimentos/aplicações que este possa ter.

No mérito, pugna seja provido integralmente o recurso a fim de reformar a decisão agravada, no sentido da liminar recursal.

O pedido de
antecipação de tutela recursal
foi indeferido (ID 84827461).

Contraminuta da parte agravada (ID 84189996).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça deixou de opinar ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (ID 88828450).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE PARTILHA DE BENS DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO CONJUGAL, ajuizada por SANDRA MEDEIROS DE SOUZA FERTRIN, em desfavor de TIEGO CAETANO FERTRIN, alegando que as partes contraíram matrimônio em 08.01.2013 em Dublin na Irlanda e depois casaram-se no Brasil em 03.03.2018, sob o regime de comunhão universal de bens, com pacto antenupcial redigido pelo Cartório de Paz e Notas do Distrito do Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT e devidamente registrado no 5º CRI da Comarca de Cuiabá.

Aduz que da união sobreveio um filho, nascido em 07/12/2018, mas que, ante a impossibilidade de manter a convivência, que se tornara abusiva, a autora ajuizou, em 20/11/2020, Ação de Divórcio cumulada com pedido de medida protetiva, guarda, alimentos e regularização de visitas nº 1004790-90.2020.8.11.0013, a qual tramita na 3ª vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Por ter como objeto violência doméstica, excluiu-se da ação acima referida, a partilha de bens, nos termos do artigo 14-A, § 1º da Lei Maria da Penha, razão pela qual propôs, em apartado a presente ação de partilha.

Requereu, em sede de tutela de urgência, que lhe seja concedido a posse provisória dos bens: 1) imóvel localizado no Jardim Mossoró, Avenida A, Quadra 03, Casa 14, Cuiabá-MT; 2) mobiliários e demais itens de ordem pessoal que estão no imóvel residencial localizado no bairro Jardim Mossoró; 3) veículo modelo Fiat/Mobi, ano 2017/2017, placa QBX 3715; bem como, seja intimado o arrendatário do imóvel localizado na Avenida Prainha, Parque Residencial Senhor dos Passos, 1º Distrito, Lote n. 1, Quadra 6, Cuiabá-MT, a fim de que apresente o Contrato de Arrendamento e pague 50% do valor contratado diretamente na conta bancária da autora: Caixa Econômica Federal, conta poupança n. 5221-5, agência 3276, operação 013, ou seja depositado judicialmente este montante;

Por fim, requereu seja oficiado às instituições bancárias Banco do Brasil e Santander para apresentarem aos autos o saldo bancário desde outubro/2019, bem como eventuais investimentos/aplicações que este possa ter.

Ao analisar a tutela de urgência, o Magistrado de piso indeferiu o pedido por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 300, do CPC, autorizadores da medida.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento buscando a reforma da decisão agravada a fim de ser-lhe deferida a tutela de urgência pleiteada na origem.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Portanto, são requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano.

A concessão de medidas antecipadas, como é sabido, representa apenas um juízo provisório, baseado em cognição sumária, submetendo-se ao prudente arbítrio do juiz e fundado no princípio do livre convencimento, exigindo, pois, que o magistrado tenha se convencido da probabilidade de existência do direito afirmado pela parte, conforme prevê o artigo 300 do CPC.

No caso presente, neste momento, além de se verificar a ausência de prova suficiente e adequada do alegado direito, não me convenci, assim como o Magistrado de piso, em juízo perfunctório, da probabilidade do direito ou
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Da análise dos autos de origem, ainda não se tem exato esclarecimento a respeito da matéria de fato, de modo que ainda não se mostra suficientemente seguro o quadro probatório para possibilitar a convicção a respeito da presença da probabilidade do direito afirmado, notadamente porque não restou demonstrado, de forma robusta, que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de posse temporária de bens, possa representar para a agravante prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, mormente porque se encontra empregada e residindo na Comarca de Conquista D’Oeste.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos não se mostra suficiente e adequado a provar a existência de probabilidade do direito, necessário à concessão da medida antecipatória.

A matéria fática é complexa, o que, por óbvio, demanda zelo e cuidado na apuração, estando a lide ainda em fase prematura, mostrando-se adequado, destarte, o regular estabelecimento do contraditório e a dilação probatória, com a vinda de melhores elementos de prova, e só assim haverá a possibilidade de realizar o exame a respeito do pleito de antecipação.

Além disso, note-se que o perigo de dano, também, não é inequívoco no caso, pois, como muito bem colocado pelo Juízo singular na decisão agravada:

“Cabe consignar ainda que se entende como probabilidade de direito àquele que não decorre, repito, da aparência do direito por indução, mas da percepção de dados concretos traduzidos no processo judicial, o que diante dos fatos alegados até então, não resta caracterizado.”

Ausente um dos elementos do art. 300 do CPC, mostra-se inviável a concessão da tutela pleiteada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO – AUSÊNCIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não deve ser concedida a tutela de urgência quando, a um exame sumário, inexistir elementos que evidenciem a probabilidade do direito da parte autora e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.” (TJ-MG, AI nº. 10301170060224001, 15ª Câmara Cível, Relator: Maurílio Gabriel, Julgado em 07/02/2019)

Na mesma esteira, já decidiu este e. Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES – REJEITADAS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 273 DO CPC (ART. 300 DO NCPC) – ALEGAÇÕES QUE NECESSITAM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE PERIGO DA DEMORA – PROTELAÇÃO CUMPRIMENTO IMISSÃO DE POSSE – ATO JUÍRIDO PERFEITO - DECISÃO MANTIDA – LIMINAR REVOGADA - AGRAVO DESPROVIDO. Não restando cristalinamente demonstrada a verossimilhança das alegações, bem como o perigo da demora, inviável o deferimento da tutela antecipada, mormente quando necessária à dilação probatória, a fim de distribuir a solução mais justa ao conflito trazido pelas partes. A aquisição de imóvel rural por pessoa natural ou jurídica estrangeira é regulada pela Lei 5.709/71, seu Decreto regulamentador 74.965/74 e pela Instrução Normativa Incra 76/2013; portanto a situação jurídica prevista no § 1º, do art. 1º da Lei nº 5.709/97 relativamente a possibilidade de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residem ou tenham sede no exterior ainda está sendo objeto de controvérsia jurídica, aguardando, inclusive, pronunciamento do Supremo Tribunal Federal; portanto prevalece o negócio jurídico perfeito e a manutenção da ordem de imissão de posse em favor da agravada. Assim, não preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC (ART. 300 NCPC), afigura-se desaconselhável, por ora, reverter a decisão interlocutória que indeferiu a antecipação da tutela pleiteada...” (AI 170771/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015)” (TJ-MT, AI 91704/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2017)

Desta maneira, com os elementos até agora apresentados, e ressalvando a provisoriedade do exame que se realiza nesta oportunidade, não há como reconhecer que existe razão para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, devendo ser previamente exercido o direito ao contraditório pela parte contrária na instância singela antes de qualquer outra providência.

Somente com a devida instrução do feito é que se poderá trazer ao Magistrado mais elementos de convicção, através da formação do pleno contraditório, ou quando do julgamento da lide.

Salienta-se, ainda, que há evidente perigo de irreversibilidade dos efeitos de eventual concessão indevida da medida antecipatória postulada, pendente de efetiva demonstração no curso do processo acerca de seus requisitos.

Em resumo, sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravante e os documentos existentes nos autos, entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

Assim, diante das peculiaridades do caso, aliado ao conjunto probatório, é de rigor a manutenção integral da decisão agravada, não se justificando, por ora, o deferimento da tutela de urgência.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Em tempo, tendo em vista que os Embargos de Declaração foram julgados, determino à Secretaria que retorne os autos à classe de Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021